Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 0738437-97.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: BRUNO AUGUSTO SANTIAGO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF n.o 42.978, em favor de BRUNO AUGUSTO SANTAGO, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher DO Riacho Fundo, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O paciente está preso preventivamente desde 14/07/2023, após descumprir medidas protetivas de urgência. Afirma que a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01/09/2023 não foi encerrada em razão da ausência da vítima e de uma testemunha, um policial. Sustenta que “caso tivesse havido a Audiência, com a apresentação das alegações finais orais, e já tivesse a sentença prolatada, muito provavelmente o paciente já estaria em liberdade. Além do mais, não se sabe quando será marcada a continuação desta instrução, e o paciente encontra-se encarcerado, que se torna uma medida mais severa que a própria sentença, tornando-se bastante desarrazoada tal medida” e que o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa foi endossado pelo Ministério Público. Requer, então, a revogação liminar prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. O não encerramento da audiência em 01/09/23 não implica em excesso de prazo da custódia cautelar, tampouco altera o cenário fático que justificou a decretação da prisão preventiva, conforme bem alinhavado na decisão impugnada. Esse o contexto, e constatado que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência e do ímpeto agressivo do acusado, a cautelar extrema deve permanecer, com fundamento no art. 313, III, do CPP. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Como a vítima não foi encontrada no endereço constantes dos autos, a comunicação dessa decisão, nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, se mostra inviável. Dispenso informações. Ouça-se desde logo a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator